Tribunal: CARF
Processo: 13971.720673/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720673/2014-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.159 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
EDITORA E GRAFICA ODORIZZI LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/04/2010
CONHECIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
A aplicação da multa por atraso na entrega de Gfip não está condicionada a
prévia intimação do sujeito passivo para regularizar o cumprimento da
obrigação acessória.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720673/2014-58
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.159 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720673/2014-58

Relatório
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega da Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – Gfip relativa a 13/2009, entregue em 28/04/2010.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a nulidade do lançamento por ausência de intimação prévia para que o
contribuinte prestasse esclarecimentos;
b) a denúncia espontânea excluiria a multa;
c) o valor mínimo da multa não obedece aos princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de ofensa aos
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, em face do que consta na
Súmula Carf no 2. Embora a matéria não possa ser conhecida, vale o registro de que o valor
mínimo da multa aplicada decorre da legislação e não há previsão legal para que seja aplicada
nos moldes requeridos pelo recorrente.
1
Da nulidade por ausência de intimação prévia
O recorrente alegou que, ao teor do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, a multa
somente poderia ter sido aplicada após intimação do sujeito passivo para apresentação das
declarações.
Não tem razão o recorrente. O art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 assim estatuía:
Art.32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Sem grifo no original.)
Como facilmente se observa na redação do dispositivo legal, o descumprimento
da obrigação acessória oportunamente tinha duas consequências que eram independentes: a
intimação do contribuinte e a aplicação da multa. Em nenhum momento o artigo condicionou a
aplicação da multa à prévia intimação para regularizar a situação.
Rejeito, pois, a preliminar.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.159 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720673/2014-58

2
Da denúncia espontânea
Como estabelece a Súmula Carf no 49, a denúncia espontânea prevista no art. 138
do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital